Tribunal: TJES
Processo: 5005605-19.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005605-19.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: JOSE PATRICIO DEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005605-19.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S. A.

RECORRIDO
: JOSE PATRICIO DEIRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. DANO MORAL MANTIDO. IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o autor, aposentado, alega que foi induzido a erro ao contratar um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado tradicional.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para anular o contrato e condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados (com a devida compensação do crédito recebido) e ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, no qual sustenta a validade da contratação, comprovada pela conduta do autor, que realizou múltiplos saques complementares ao longo de anos. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

4. O recurso não merece provimento. A tese de nulidade do contrato por vício de consentimento deve ser mantida. A prática de vincular o consumidor que busca um empréstimo tradicional a um contrato de RMC, sem informação clara e ostensiva sobre a natureza desvantajosa do produto (dívida rotativa e sem prazo de quitação), viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva, maculando o negócio jurídico em sua origem. A utilização posterior do crédito pelo consumidor vulnerável não tem o condão de sanar o vício original.

5.
Em relação ao quantum arbitrado fixado pelo Juízo de origem (R$ 8.000,00), entendo que o montante indenizatório foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Portanto, mantido o valor fixado.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7. Condena-se a parte ré no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)